Tribunal: TJPA
Processo: 0807743-22.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807743-22.2023.8.14.0401

APELANTE: CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Insuficiência de provas quanto à autoria. Absolvição. Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que condenou o réu à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, além de 390 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I, II e V do Código Penal.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado, frente à ausência de provas judiciais robustas quanto à autoria.

III. Razões de decidir

3. A prova produzida nos autos não permite afirmar com segurança a autoria do crime imputado ao réu.

4. A ausência de testemunhas ou qualquer outra prova judicial que comprove a participação do réu na ação criminosa impõe a sua absolvição, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

5. Os demais corréus em situação fático-processual semelhante foram absolvidos em ações penais conexas, em razão da mesma fragilidade probatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, desacompanhado de outras provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório, não é suficiente para sustentar a condenação. 2. A ausência de prova judicial segura quanto à autoria impõe a absolvição com fundamento no art. 386, VII do CPP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEREIRA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, além de 390 (trezentos e noventa) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, incisos I, II e V do CPB
.

Narra a
denúncia,
em síntese, que que a Polícia Civil do Estado do Pará instaurou o Inquérito Policial com objetivo era apurar o roubo praticado contra a Agência do Banco do Brasil do Município de Baião-PA no dia 17/10/2013, praticado por uma organização criminosa composta por 11 (onze) pessoas, que se utilizando de armamento de uso restrito, como fuzis, metralhadoras e escopetas, subtraíram cerca de R$1.020.000,00 (um milhão e vinte mil reais), empreendendo fuga em uma caminhonete Chevrolet S10, de Cor Prata, que posteriormente foi incendiada em uma estrada vicinal que liga as Cidades de Baião e Tailândia-PA.

Consta ainda que após o roubo, cerca de 100 (cem) policiais civis e militares iniciaram perseguição, com a utilização inclusive de helicóptero, nas matas da zona rural dos Municípios de Baião, Tailândia e Breu Branco-PA com o intuito de capturar os membros da organização ainda em flagrante delito, o que não ocorreu. Com o prosseguimento das investigações, baseadas em diligências de campo e monitoramento telefônico mediante ordem judicial do Juízo da Comarca de Baião-PA, a autoridade policial representou acerca da decretação das prisões preventivas e temporárias dos denunciados, bem como buscas domiciliares, medidas decretadas por aquele Juízo.

O ora apelante foi denunciado, juntamente com mais dez corréus, pois, segundo as investigações, teria se infiltrado no local como cliente para facilitar a ação do grupo, impedindo a fuga de testemunhas e colaborando para a abertura do cofre. A imputação se fundamenta em reconhecimento fotográfico pela testemunha Dácio Pantoja Silva, apreensão de armas e explosivos em posse do réu – supostamente compatíveis com vestígios encontrados na cena do crime – bem como em anotações que indicariam vínculos com outros integrantes do grupo. A denúncia também afirma que o réu teria participado da divisão dos valores subtraídos, adquirindo bens em consórcio com comparsas.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer sua
absolvição,
diante da
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos,
eis que, durante a instrução processual, não foram produzidas quaisquer provas neste sentido, não tendo sido realizada a oitiva de qualquer testemunha, tendo, a acusação se limitado a reproduzir os indícios colhidos em sede pré-processual, na qual, inclusive, fora feito reconhecimento fotográfico em inobservância às formalidades legais do art. 226 do CPP.

Alternativamente, a defesa
requer o redimensionamento da pena-base, por considerar inadequada a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, visto que a sentença foi baseada em firme arcabouço probatório, assim como obedece aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O apelante requer sua
absolvição,
diante da
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos,
eis que, durante a instrução processual, não foram produzidas quaisquer provas neste sentido, não tendo sido realizada a oitiva de qualquer testemunha, tendo a acusação se limitado a reproduzir os indícios colhidos em sede pré-processual, na qual, inclusive, fora feito reconhecimento fotográfico em inobservância às formalidades legais do art. 226 do CPP.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar
, pois, não obstante a gravidade dos fatos narrados na denúncia, a instrução probatória não foi apta a comprovar de forma segura a participação do recorrente no crime que lhe fora imputado.

Quanto à materialidade dos crimes, resta comprovada pelo auto de apresentação e apreensão de ID 26157369
, donde consta a apreensão de diversas armas e munições com o apelante (6 emulsões explosivas -bananas de dinamite- prontas para uso, bem como, 6 armas de fogo, sendo um Fuzil Calibre 556, uma espingarda de fabricação caseira Calibre 20, uma Metralhadora Imbel INA, Calibre 9mm, uma Metralhadora Taurus MT12, Calibre 9mm, um Rifle Winchester, Calibre 44, uma Espingarda CBC, Calibre 12, além de farta munição), que foram objeto de perícia de microcomparação balística pelo Instituto de Criminalística do Centro de Pericias Cientificas "Renato Chaves" e houve a constatação de que os cartuchos deflagrados encontrados e apreendidos no local do crime tinham identificação de elementos coincidentes entre os cartuchos 9mm encontrados e a Metralhadora encontrada em poder do réu, o mesmo ocorrendo com os cartuchos de Calibre 556 apreendidos na cena do crime quando comparados com o Fuzil M16, Calibre 556, também encontrado com o réu. (ID 26157435).

Todavia,
o mesmo não se pode dizer acerca da autoria do delito
.

É de se registrar a que ação penal se arrastou por longos anos, com vários desmembramentos e suspensões do processo e do prazo prescricional, dada a dificuldade na citação dos réus. Em relação ao apelante, o curso processual, após suspensão em 09/09/2015 (ID 26157618), só veio a ser retomado em 14/09/2022 (ID 26157642), após apresentação de sua resposta escrita. A audiência de instrução e julgamento fora realizada em 04/07/2023 (ID 26157688), quando, então,
procedeu-se à oitiva da informante Joabia Pereira Alves, cuja qualidade de testemunha compromissada foi retirada diante da sua manifesta ausência de conhecimento dos fatos e de sua vinculação com um dos corréus. No seu depoimento, Joabia foi categórica ao afirmar que (i) não conhece o réu Carlos Eduardo, (ii) não presenciou o crime de roubo ocorrido na agência do Banco do Brasil de Baião, (iii) não teve conhecimento da participação do réu no evento, e (iv) referiu ter sofrido ameaças há cerca de 10 anos, por supostos policiais civis oriundos de Belém, fato que não se relaciona com os autos.

Foi decretada a
revelia do réu
.

Apesar de o RMP ter requerido, naquela oportunidade, a produção de prova emprestada em relação aos testemunhos de ELISEU FERREIRA DE LIMA, DACIO PANTOJA DA SILVA e JOSÉ RENATO CALZZETA, e não obstante ter o juiz deferido tal pleito,
o
dominus litis,
posteriormente, desistiu das referidas oitivas (ID 26157714).

Pois bem.

Tem-se que a prova judicializada se resumiu à oitiva da informante Joabia Pereira Alves.

Essa fragilidade da prova oral produzida em juízo se revela ainda mais grave diante do fato de que os demais elementos utilizados para a condenação derivam, em sua quase totalidade, da fase inquisitorial, especialmente (a) o reconhecimento fotográfico do réu por um dos envolvidos, (b) apreensões de armas e anotações em outro procedimento e (c) relatos não submetidos ao contraditório.

De igual modo,
as perícias de microcomparação balística, referidas na denúncia e nas alegações finais ministeriais, não vinculam diretamente o recorrente à cena do crime, tampouco foram corroboradas por testemunhos ou qualquer outro meio de prova produzido sob o contraditório
.

Em sede de julgamento criminal, é exigido que o conjunto probatório permita certeza quanto à autoria e à materialidade do delito, sob pena de se incorrer em
error in judicando
. Dúvidas razoáveis devem beneficiar o acusado, conforme princípio consagrado na máxima
in dubio pro reo
.

Conquanto seja possível que o apelante tenha praticado o delito em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte dele, pois os elementos de convicção constantes dos autos são demasiadamente frágeis, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, sendo a absolvição medida que se impõe, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, II e VII do CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) Consoante recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as prescrições legais contidas no art. 226 do CPP não se limitam a meras recomendações, mas configuram requisitos de validade para o reconhecimento de pessoas enquanto elemento de prova. 1.1) Sendo o reconhecimento através da camisa encontrada dias depois, o único meio que levou a identificação do ora acusado, tenho que este não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo, devendo tal reconhecimento ser desconsiderado como elemento de prova in casu. 2) Fragilidade probatória à condenação verificada. Não subsistem outras provas nos autos aptas a subsidiar o convencimento condenatório, no que tange a autoria delitiva. 2.1) A expedição de um decreto condenatório deve basear-se em elementos de provas que sejam capazes de demonstrar indubitavelmente a existência do crime e quem seria o seu autor, ou seja, provas contundentes e robustas da materialidade e autoria do fato criminoso. 2.2) Não se ignora a relevância da palavra da vítima em delitos contra o patrimônio, todavia, é necessário que elas sejam manifestadas de forma clara e objetiva, se mostrando em concordância com os outros elementos de prova dos autos, o que não é evidenciado no presente caso. 2.3) Restou incontroverso nos autos que o agente estava com o rosto coberto, pelo o que é questionável o reconhecimento feito com base em semelhança do seu timbre de voz ou pela compleição física, não sendo prova segura a ensejar um édito condenatório. 3) A autoria delitiva não obteve respaldo probatório apto a autorizar a emissão de um édito condenatório nos termos propostos na denúncia, eis que não verificadas provas robustas e sólidas quanto aos seus elementos, desservindo para tanto meras crenças ou suposições. 4) Paira no ar, portanto, dúvida quanto à real culpabilidade do acusado na prática de conduta delituosa, o que atrai para a espécie a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 5) Recurso conhecido e provido para absolver o recorrente, com fulcro no art. 386, VII do CPP.
(TJPA - 12214831, 12214831, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-06, Publicado em 2023-01-10)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIA DELITIVA. CORRÉU NA MESMA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. 1. Os réus foram absolvidos, porque não há nos autos prova da autoria delitiva, pois, ainda que as vítimas tenham confirmado que reconheceram os acusados por meio de foto, não há outros elementos de prova de autoria do roubo. Conforme afirma a sentença, não houve a apreensão da arma de fogo ou de outros objetos de origem ilícita na posse dos acusados, tampouco estavam próximos ao veículo subtraído, haja vista que foram presos em pracinha localizada na Avenida Ivo Silveira, enquanto que o veículo foi abandonado na rua Álvaro Tolentino, próximo à passarela da via expressa, e nem, ao menos, foi realizada prova pericial para investigar a existência de digitais dos réus no veículo subtraído. 2. O Tribunal de origem reformou a sentença e condenou os réus, única e exclusivamente, com base no reconhecimento fotográfico realizado a partir das fotografias registradas pelo aparelho celular de um dos agentes policiais. 3. Esta Corte Superior formou a recente jurisprudência, segundo a qual, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Considerando que o corréu encontra-se na mesma situação fático-processual do agravante, deve ser-lhe aplicada a regra do art. 580 do CPP. 5. Agravo regimental provido. Recurso especial conhecido e provido. Sentença reestabelecida. Efeitos estendidos ao corréu.
(STJ - AgRg no AREsp n. 1.887.844/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.)

Cumpre salientar, por oportuno, que
todos os demais corréus — com exceção de Antonio Fernando Ferreira dos Santos
, cujo processo (autos nº 0815206-15.2023.8.14.0401) encontra-se suspenso até o presente momento, em razão da incerteza quanto à sua morte —
foram
absolvidos
nas ações penais desmembradas oriundas do mesmo fato delituoso narrado nos presentes autos
, em sentenças proferidas pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital do Estado do Pará.

Nos autos da Ação Penal n.º
0000241-98.2014.8.14.0007
, em que figuram como réus
Anilton da Silva Rodrigues, Antonio Josinei Oliveira de Sousa, Julio do Nascimento Nonato, Jeferson Soares de Andrade, Rafael Garcia Parreira, Wilton Pereira de Oliveira e Nailton Pereira de Oliveira
, o magistrado sentenciante asseverou, de forma expressa:

“(...) Desse modo, tendo em vista a fragilidade das provas colhidas na instrução processual, ressai que não há como condenar os réus com base em reconhecimentos e confissões feitos unicamente em sede inquisitorial, os quais, repita-se, não foram ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

(...)

Nesse contexto, exsurge que é inevitável concluir que os elementos de informação constantes dos autos são extremamente frágeis, como dito, não tendo o condão de ensejar a condenação ora requerida, em virtude do princípio do in dubio pro reo.

Nesta senda, exsurge que não foi atingido o standard probatório para a condenação, podendo se definir standard probatório como o critério para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para se proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado, o que, repita-se, não foi atingido no caso sub examen com relação aos réus mencionados, para o édito condenatório. (...)”

De igual modo, na Ação Penal n.º
0008718-58.2015.8.14.0401
, relativa ao corréu
Rosenilton Soares de Sousa
, assim se manifestou o juízo processante:

“(...) Ao final da instrução criminal, é de rigor o reconhecimento da improcedência da ação penal, como bem delinearam as partes. Por todos os ângulos que se analisa a questão, verifica-se que não foi produzida pelo órgão da acusação prova firme e robusta que indique, com a necessária convicção, que o réu praticou o delito contra ele imputado. Por certo, uma condenação baseada em contexto probatório insuficiente, permeado de dúvidas, não pode prosperar, sendo temerária qualquer forma de interpretação em contrário. Neste tópico, deve-se ressaltar que, a prova indiciária e as presunções, por si só, não autorizam o decreto condenatório, uma vez que entendimento em contrário agride os princípios do contraditório e o da ampla defesa. Assim, ficando pendente dúvida no que tange a autoria delitiva, diante da absoluta falta de provas, a absolvição do réu é medida que se impõe, com base no “in dubio pro reo” (...)”

Não é outra a conclusão a que se chega no presente feito. Reitera-se, com o devido rigor técnico, que
não se trata de afirmar, de forma categórica, a inocência do apelante
, mas sim de reconhecer que
não se produziu, no curso da instrução, acervo probatório suficiente para sustentar um juízo condenatório seguro quanto à autoria delitiva
, impondo-se, por imperativo do princípio constitucional do
in dubio pro reo
, a sua absolvição.

Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso, reformando a sentença condenatória de 1º grau, para
absolver
o réu CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEREIRA da acusação de ter praticado o crime do art. 157, §2º, incisos I, II e V do CPB, nos termos alhures mencionados.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025